Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME REALIZADO NO EXTERIOR. RECUSA. LEGALIDADE. ART. 10 DA LEI 9.656/98.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial restringe-se a tratamentos efetuados exclusivamente no Brasil, motivo pelo qual se mostra legal a recusa do plano de saúde em realizar o exame Oncotype DX, porquanto efetuado no exterior.
3. Embora se admita que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada para o caso, evidente que não se trata de uma “carta branca” absoluta e incondicional à atuação do profissional, notadamente quando há um arcabouço jurídico que regula a questão e deve ser considerado em sua integralidade.
4. Recurso não provido.